Tribunal: STF
Processo: HC 70930
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". TRAFICO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXTEMPORANEA. NULIDADE DO AUTO DE
FLAGRANTE E DA DENUNCIA. "REFORMATIO IN PEJUS" E "EMENDATIO LIBELLI".
          1. REITERAÇÃO DE "HABEAS-CORPUS" QUANTO A REAPRECIAÇÃO DE
PROVAS, ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E TIPIFICAÇÃO PENAL DO
CRIME..         2. CERTIDÃO NÃO SUBSCRITA NÃO PODE SER ANULADA PORQUE
NÃO  CHEGOU A EXISTIR.
          3. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NA LAVRATURA DO FLAGRANTE
NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL, MORMENTE DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
          4. NÃO HÁ NULIDADE NA DENUNCIA  QUANDO  OS  FATOS  NARRADOS
POSSIBILITAM O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
          5. A  ASSOCIAÇÃO  EVENTUAL  OU  "CONCURSUS  DELINQUENTIUM",
CAUSA MAJORANTE DA PENA NOS DELITOS DE ENTORPECENTES, PREVISTA NA LEI
EXTRAVAGANTE,  EQUIVALE  AO  CONCURSO  DE  PESSOAS  DO  DIREITO PENAL
CODIFICADO.
          NÃO  OCORRE  "REFORMATIO  IN  PEJUS"  QUANDO  A   DECISÃO
CONDENATÓRIA, NOS LIMITES DOS FATOS NARRADOS  NA  DENUNCIA,  AFASTA O
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O  TRAFICO  E  RECONHECE,  RESIDUALMENTE,  A
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. ESTA CORREÇÃO  DA  DENUNCIA, OU
"EMENDATIO LIBELLI", TEM A CHANCELA DO  ART. 383 DO C.P.P.
          6. "HABEAS-CORPUS"  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NESTA  PARTE,
INDEFERIDO.